Tribunal: STF
Processo: HC 111008
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 288 DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. SURSIS DEFERIDO PELA CORTE ESTADUAL. A CONCESSÃO INDEVIDA DE UM BENEFÍCIO NÃO PODE FUNDAMENTAR O DEFERIMENTO DE OUTRO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    1. A substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos não é mera decorrência do quantum de pena fixado, exigindo-se concomitantemente a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 44, inciso III, do mesmo Código.



    2. As circunstâncias judiciais – quando desfavoráveis – revelam a inviabilidade da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes: RHC 112.875, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12 e HC 103.824, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 05.11.10.



    3. In casu, a paciente foi condenada a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento particular (artigo 288 do CP). A vedação à substituição da pena corporal deu-se à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar a apelação interposta pela defesa, em decisão fundamentada, procedeu a uma valoração negativa da personalidade do agente, voltada para a reiteração no cometimento de delitos, tendo em vista que praticou sucessivas clonagens e utilizou, por várias vezes, cartões de crédito falsificados.



    4. A rigor, a paciente não teria direito sequer à concessão do sursis, tendo em vista que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta o deferimento deste benefício, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal. A concessão indevida de um benefício não pode fundamentar o deferimento de outro.



    5. Ordem de habeas corpus indeferida.